Tribunal: CARF
Processo: 10980.726790/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726790/2011-85
ACÓRDÃO
3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TCR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/06/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
No caso de tributos lançados por homologação, havendo pagamento,
mesmo que parcial, utiliza-se o prazo decadencial do art. 150, § 4o, da Lei
no 5.172/66. Do contrário, não tendo ocorrido qualquer pagamento, passa
a incidir a regra geral do art. 173, I, da Lei no 5.172/66.
A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário
deve levar em conta a data da ciência considerada válida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência do crédito tributário e dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
O presente processo trata de impugnação de Autos de Infração de PIS e COFINS.
Conforme se extrai do procedimento fiscal tem-se que:
Frustrada a tentativa de ciência à contribuinte do Termo de Intimação Fiscal (fls.
31), tendo em vista que o AR postado em 07/11/2011, retornou em 17/11/2011,
após três tentativas de entrega, com devolução motivada por “AUSENTE” (fls.
32) e tendo em vista que no cadastro da SRF não há outro endereço que não
aquele constante do AR, houve a ciência da contribuinte dos autos de infração
de PIS e COFINS através de edital, na forma do inciso II, do § 1o, do artigo 23, do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972, na redação da Lei n. 11.941/2009, com
alterações da Lei n. 11.196/2005, conforme fls. 55/56.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o
lançamento, ou recolhido os créditos tributários exigidos, ou apresentado prova
de interposição de medida judicial para anular o lançamento ou suspender a
exigibilidade dos créditos tributários, foi declarado revel o sujeito passivo e
determinado a permanência deste processo no órgão competente pelo prazo de
30 (trinta) dias, para cobrança amigável (Decreto no 70.235/1972, ar, 21, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.743/1993) e, esgotado o prazo da cobrança
amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência fiscal, o processo será
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva (art.
21, § 3o do Decreto no 70.235/1972), tudo conforme Termo de Revelia de fls. 58.
Estando os créditos tributários definitivamente constituídos, o processo foi
encaminhado para o Serviço de Dívida Ativa da União da Procuradoria da Fazenda
Nacional em Curitiba-PR para controle e cobrança devidos, conforme documento
de fls. 66.
Após pedido pela contribuinte (fls. 67/79), lhe foi disponibilizada em
04/03/2013 a cópia integral do processo administrativo (fls. 80).
Em 02 de abril de 2013, a contribuinte apresentou pedido de reabertura do
prazo de impugnação, arguindo nulidade da tramitação do processo
administrativo (fls. 85/89), aduzindo que:
- A autoridade administrativa, em razão de ter sido frustrada a ciência ao
contribuinte do Termo de Intimação n. 01, pela via postal, presumiu que o mesmo
ocorreria em relação à ciência dos autos de infração, propondo que fosse
suprimida a etapa de ciência pessoal, partindo direto para a intimação por edital,
em evidente prejuízo ao contribuinte.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
3
- Não foram observados os procedimentos de intimação relativos à lavratura dos
autos de infração, tendo em vista que houve de forma direta a expedição de
edital.
- A divergência existente entre as informações constantes das DACONs dos
períodos de apuração de 07/2007 a 12/2007 e os valores declarados em DCTF foi
o motivo do envio do Termo de Informação n. 01 e, posteriormente, para a
lavratura dos autos de infração de PIS/COFINS.
- Em todos os meses considerados, as DACONs constantes dos sistemas da SEFB
(Fichas 15B e 25B) contêm, nas linhas relativas à apuração dos tributos (linha 04),
valores referentes à “PIS (COFINS), Diferida em Meses Anteriores (Lei n. 9718/98,
art. 7o), que dizem respeito às “pessoas jurídicas que auferirem receitas relativas
a contratos de construção por empreitada ou de fornecimento a preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito
público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, em
relação às quais haja diferimento da respectiva contribuição, conforme opção do
art. 7o, da Lei 9.718, de 1998” (conforme orientação das fichas 11 e 21 do manual
de preenchimento da DACON, cujos valores apurados são transportados para as
fichas 15B e 25B).
- Apesar de tal informação constar dos sistemas da SRFB, o fato é que a
contribuinte não auferiu, em nenhum dos meses cobrados, receitas oriundas de
prestação de serviços contratados por pessoa jurídica de direito público, que
seriam diferidas para efeito de tributação. Trata-se, na verdade, de erro de
sistema ou de preenchimento que acabou por gerar, indevidamente, vultuosos
valores devidos a título de PIS/COFINS.
- Requer-se seja reconhecida a nulidade da intimação referente à lavratura dos
autos de infração, reabrindo-se o prazo de impugnação administrativa ou,
sucessivamente, seja revisto de ofício o lançamento, ante a absoluta inexistência
do crédito tributário exigido.
Tendo sida reconhecida a nulidade da intimação da contribuinte, houve o
cancelamento das inscrições em dívida ativa, conforme fls. 209/210.
Às fls. 212, consta despacho de encaminhamento com o seguinte teor:
Considerando que: 1. O interessado tomou ciência dos lançamentos em
06/03/2013 quando recebeu cópia integral do processo, solicitando em
02/04/2013 (IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA) a REABERTURA DO PRAZO DE
IMPUGNAÇÃO ou quando menos a REVISÃO DE OFÍCIO do lançamento. 2. Além de
alegar a nulidade da ciência do lançamento, o contribuinte ainda questiona a
existência dos créditos tributários, anexando “cópia dos livros DIÁRIO e RAZÃO,
controle dos saldos de PIS/COFINS e extratos bancários contendo toda a
movimentação da empresa”, o processo deverá ser encaminhado à DRJ, após
ciência ao interessado desta decisão. Preliminarmente à EQQCOF para ciência do
interessado e acertos no SIEF.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
4
O contribuinte foi devidamente intimado do despacho formalizado pelo
Sefis/DRF-Curitiba-PR, que determinou o encaminhamento do processo para
apreciação da DRJ/Curitiba-PR da petição protocolada em 02/04/2013, na
qualidade de impugnação do lançamento. Ao contribuinte foi encaminhado,
ainda, cópias dos despachos que tratam do cancelamento da inscrição em dívida
ativa da União, conforme Intimação n. 545/2013 (fls. 220) e Carta AR de fls. 223.
O processo foi encaminhado à DRJ/CTA-PR para apreciação e devido seguimento
do litígio administrativo, conforme despacho de encaminhamento de fls. 224, que
por sua vez, foi encaminhado ao SECOJ-DRJ-POA-RS, para apreciação (fls. 225).
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 27/09/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 10-63.014, às fls. 232/236,
com a seguinte Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO.
Correta a constituição de crédito tributário, mediante lançamento de ofício, para
a exigência de tributo que deixou de ser recolhido ou declarado em DCTF.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico do processo administrativo fiscal, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
alegado.
O contribuinte, tendo tomado ciência pessoal do Acórdão da DRJ em 12/11/2018
(conforme Termo de Ciência Pessoal, à fl. 251), apresentou Recurso Voluntário em 12/12/2018,
às fls. 256/269.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DOS FATOS REFERENTES À NULIDADE DA CIÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Conforme relatado, a ciência do contribuinte sobre os autos de infração se deu por
edital e, esgotado o prazo legal sem a interposição de Impugnação, foi lavrado Termo de Revelia,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
5
anexado à fl. 58. Esse fato levou o contribuinte a contestar a validade desta ciência por edital, nos
termos da petição apresentada em 02/04/2013, às fls. 81/89:

(...)

(...)

(...)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
6

Ato contínuo, em 03/04/2013 foi emitido o Despacho de Encaminhamento de fl.
206, com o seguinte teor:
O processo trata de autos de infração de PIS e Cofins, cujos débitos foram
regularmente inscritos em Dívida Ativa da União. O contribuinte protocolou
“Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa”, no qual o contribuinte
contesta a nulidade da ciência do lançamento, razão pela qual o processo foi
devolvido pela PFN-PR para apreciação e manifestação pela DRF/Cta-PR.
Considerando que a ciência do lançamento é de responsabilidade do Sefis/DRF-
Cta-PR, movimentamos o processo àquele Serviço para devida análise,
manifestação e devido seguimento ao processo.
Em 15/04/2013 foi emitido novo Despacho de Encaminhamento, à fl. 208, com o
seguinte teor:
Movimento o processo para a Auditora autuante para que proceda à devida
análise e manifestação.
A Auditora-Fiscal autuante se manifestou através do Despacho de Encaminhamento
emitido em 16/04/2013, à fl. 209, com a seguinte decisão:
Devido a uma falha na ciência dos autos de infração, solicito o cancelamento das
inscrições e a devolução para a minha caixa, a fim de que possa sanar o erro.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou nos autos por meio do Despacho
emitido em 18/04/2013, à fl. 210:
Ante informação da fl. 209, determino sejam canceladas as inscrições relativas ao
presente processo (90 7 12001506-91 e 90 6 12003766-84).
Após, dê-se ciência à Secretaria Judicial, para que peticione pela extinção da
execução fiscal n. 5037321-64.2012.404.7000, com base no art. 26 da LEF.
Finalmente, restitua-se o processo à auditora Rosa Kamimura, no SEFIS/RFB/CTA,
para as providências de regularização.
A Auditora-Fiscal autuante emitiu Despacho de Encaminhamento em 29/04/2013, à
fl. 212, com a seguinte decisão:
Considerando que:
1. o interessado tomou ciência dos lançamentos em 06/03/2013 quando
recebeu cópia integral do processo, solicitando em 02/04/2013 (IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA) a REABERTURA DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO ou quando menos a
REVISÃO DE OFÍCIO do lançamento;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
7
2. além de alegar a nulidade da ciência do lançamento, o contribuinte ainda
questiona a existência dos créditos tributários, anexando “cópia dos livros DIÁRIO
e RAZÃO, controle dos saldos de PIS/COFINS e extratos bancários contendo toda a
movimentação da empresa”, o processo deverá ser encaminhado à DRJ, após
ciência ao interessado desta decisão.
Preliminarmente à EQQCOF para ciência do interessado e acertos no SIEF.

III – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O recorrente alega, em sede de preliminar, que ocorreu a decadência do crédito
tributário, pelos seguintes fundamentos, litteris:
Com efeito, a própria autoridade administrativa admitiu como data de ciência do
auto de infração o dia 06/03/2013 (fl. 212).
O lançamento diz respeito a fatos geradores ocorridos entre o período de junho a
dezembro de 2007, de PIS (fl. 37) e de julho a dezembro de 2007, de COFINS (fl.
46).
Dispõe o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional:
(...)
Trata-se, pois, de regra impositiva, em face da qual, ultrapassado o marco
temporal previsto, o fisco perde o direito de constituir o crédito tributário, por
meio de lançamento, para exigir os valores eventualmente não recolhidos.
De fato, tratando-se de fatos gerados havidos entre 06/2007 a 12/2007, PIS, e
07/2007 a 12/2007, COFINS, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado era 1o/01/2008 e o prazo extintivo se encerrou
em 1o/01/2013.
Como o crédito tributário somente foi validamente constituído em 06/03/2013,
como atestado pela própria autoridade administrativa (fl. 206), ultrapassado
estava o prazo legal do artigo 173, I, CTN, circunstância suficiente para que se
reconheça a total improcedência do lançamento.
Assiste razão ao recorrente. Com efeito, o Decreto no 70.235/72 dispõe sobre a
intimação nos seguintes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
8
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
O EDITAL/SEFIS n° 213/2011 ((fl. 55) foi redigido da seguinte forma:
Pelo presente EDITAL, nos termos do artigo 23, § 1°, Inciso II do Decreto no 70235,
de 06 de março de 1972, com redação dada pelo artigo 113 da Lei .11.196/2005 e
pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009, e por resultar improfícuo o meio de intimação
referido no inciso II do mesmo artigo, fica o contribuinte abaixo relacionado
CIENTIFICADO dos Autos de Infração PIS e COFINS, referente ao ano calendário de
2007, bem como, do Termo de Encerramento de Ação Fiscal constantes do
processo, abaixo relacionado, e consequentemente INTIMADO a solver os débitos
de sua responsabilidade nele apurados ou a apresentar medidas suspensivas,
dentro de 30 (trinta), dias contados a partir do 16o (décimo sexto) dia após a
afixação deste, conforme disposto no artigo 23, § 2o, inciso IV do citado Decreto,
com a redação dada pelo artigo 113 da Lei no 11.196/2005. Referido processo
encontra-se na Equipe CONTENCIOSO FISCAL — EAC —DRF — CURITIBA PR.
Transcorrido o prazo supra, sem que. :tenha havido recolhimento ou medida
suspensiva, o processo permanecerá nesta repartição por novo prazo de 30
(trinta) dias para cobrança amigável, findo o qual será encaminhado à cobrança
executiva.
N° PROCESSO: 10980.726.790/2011-85.
CONTRIBUINTE: TCR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 04.645.815/0001-89.
Para ser AFIXADO: 26/12/2011 a 10/01/2012.
Contudo, não consta do processo qualquer prova da tentativa de ciência dos
Autos de Infração por algum dos meios previstos nos incisos do caput do art. 23, acima
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.781 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726790/2011-85
9
transcritos, conforme informado no Edital. Realmente, a única tentativa de ciência do contribuinte
se deu por via postal, mas para a Intimação no 01, e não para os Autos de Infração.
Observe-se que nem a Administração Tributária e nem a PGFN contestam tal fato,
tanto que a Auditora-Fiscal autuante se manifestou através de Despacho de Encaminhamento
solicitando o cancelamento das inscrições “devido a uma falha na ciência dos autos de infração”,
no que foi prontamente atendida pela Procuradoria.
Com razão o contribuinte ao afirmar que a improfícua tentativa de ciência de uma
intimação não implica a dispensa de tentar realizar a ciência dos autos de infração. Isso somente
seria possível caso o sujeito passivo tivesse tido sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, o que não ocorreu.
Confirmada pela Autoridade Fazendária como data de ciência das autuações o dia
06/03/2013, resta indiscutível o esgotamento do prazo decadencial, pois (i) os fatos geradores
ocorreram no período entre 30/06/2007 a 31/12/2007; (ii) tratando-se de tributos lançados por
homologação, caso tivesse ocorrido algum pagamento, de forma a atrair o prazo decadencial do
art. 150, § 4o, da Lei no 5.172/66, o prazo máximo para a ciência do lançamento seria entre
30/06/2012 e 31/12/2012; e (iii) não tendo ocorrido qualquer pagamento, passa a incidir a regra
geral do art. 173, I, da Lei no 5.172/66, deslocando o termo final para 31/12/2012.
Como se verifica, no presente caso tornou-se irrelevante verificar a ocorrência ou
não de pagamento, pois em qualquer das regras previstas para a contagem do prazo decadencial
já estaria decaído o direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de decadência do crédito tributário e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 284
DF CARF MF
Original